Tribunal: TJMT
Processo: 1013511-73.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – IMÓVEL VENDIDO E POSSE TRANSFERIDA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – ILEGITIMITIDADE PASSIVA CONFIGURADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "por ser a dívida condominial obrigação propter rem, pode ser demandada de quem exerce a relação jurídica de direito material com a coisa" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.809.195/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 16/3/2022.)
Na hipótese, demonstrado pelos elementos de prova constantes dos autos que a parte requerida transferiu os direitos do imóvel há mais de 30 anos, nos termos do compromisso de compra e venda que confere ao promitente comprador o direito a imediata imissão na posse, é forçoso reconhecer a ilegitimidade passiva do antigo proprietário para responder pelos débitos condominiais, mormente considerado que o condomínio tem conhecimento da ocupação e da efetiva relação jurídica material exercida com possuidor, do qual efetuava cobranças dos boletos.
Reconhecida a ilegitimidade passiva ad causa e extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao demandado, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, cabível a condenação do autor nos ônus da sucumbência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013511-73.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO VENETO - CNPJ: 24.772.774/0001-07 (APELANTE), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), CAIO JOSE DE FIGUEIREDO COSTA - CPF: 041.450.121-78 (APELANTE), NICADOR DE FREITAS FILHO (APELADO), NICANOR DE FREITAS FILHO - CPF: 024.999.918-87 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CAIO JOSE DE FIGUEIREDO COSTA - CPF: 041.450.121-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023